Tribunal: TJSP
Processo: 1055656-23.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais – Preliminares a justificar a nulidade da sentença afastadas – autor que sofre acidente automobilístico, resultando luxação no quadril esquerdo e fratura no acetábulo esquerdo, sendo submetido a cirurgia, adquirindo embolia e trombose após alta médica, sendo novamente internado, contraindo infecção hospitalar e submetido novamente a procedimento

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais – Preliminares a justificar a nulidade da sentença afastadas – autor que sofre acidente automobilístico, resultando luxação no quadril esquerdo e fratura no acetábulo esquerdo, sendo submetido a cirurgia, adquirindo embolia e trombose após alta médica, sendo novamente internado, contraindo infecção hospitalar e submetido novamente a procedimento cirúrgico, alegando que a falha na prestação do serviço médico ante a ausência de disponibilização do sistema home care, ocasionou os danos relatados – Conjunto probatório que não se mostra hábil a demonstrar as alegações – Perícia que conclui pela ausência da efetiva necessidade do home care – Decisão mantida – Recurso desprovido.